Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704301-39.2021.8.07.0002 RECORRENTE: THAUANE NERES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INFORMAÇÕES COLHIDAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO CORROBORADAS POR DEMAIS PROVAS. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da dúvida da ré e, após, de seu silêncio quanto ao interesse em interpor recurso, é de se considerar como termo a quo a data de remessa dos autos à Defensoria Publica. 2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova. 3. Conforme o art. 155 do CPP, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Entende-se, assim, que as provas colhidas em sede de inquérito podem subsidiar eventual condenação quando analisadas em conjunto com outras provas produzidas em juízo. 4. A palavra da vítima sobre os fatos relativos aos delitos, alinhada ao reconhecimento pessoal e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e, judicial, integram um conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime, não havendo falar em absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, bem como, em aplicação do princípio in dubio pro reo. 5. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recursos desprovidos. A parte recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, 244-B da Lei 8.069/90, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que não há nos autos um conjunto probatório firme e robusto demonstrando a autoria ou a sua participação no crime. Pede, assim, a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, 244-B da Lei 8.069/90, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028